Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724710-13.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: PERBONI & PERBONI LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No procedimento de habilitação de crédito, desde que haja impugnação, é devida a fixação de honorários advocatícios.
2. In casu, ao julgar o feito extinto sem resolução de mérito, a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, montante este que se revela exorbitante, autorizando a fixação da referida verba de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.